Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704058-47.2021.8.07.0018 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A apelante Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id. 56576928) requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação que interpôs (Id. 56295640) contra a r. sentença Id. 56295638, que julgou procedente parte dos pedidos formulados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para declarar a nulidade das cláusulas 31.4.1, 31.4.2 e 31.4.2.1 do contrato de adesão ao plano de saúde da Apelante, na modalidade empresarial para micro e pequena empresas (PME até 29 vidas). A primeira sentença foi desconstituída por esta eg. Turma Cível, sob o fundamento de cerceamento de defesa (Id. 41642966), nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA. CONTRATO DE ADESÃO. MODALIDADE EMPRESARIAL PEQUENA E MICROEMPRESA (PME). ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE RESCISÃO ANTES DE 12 MESES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. NECESSÁRIA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para questionar as cláusulas referentes às condições de cancelamento, antes de 12 meses, do contrato de adesão de plano de saúde da Sulamérica, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, referente à modalidade empresarial voltada às pequenas e médias empresas (grupos securitários de 2 a 29 vidas). 2. Divergem as partes acerca da interpretação das cláusulas contratuais; do caráter hipossuficiente dos contratantes, bem como do tratamento jurídico aplicável (incidência do CDC e enquadramento como plano coletivo ou plano individual/familiar) e da abusividade da multa contratual (prêmio complementar pelo cancelamento). 3. Conforme o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público ostenta legitimidade para propor ação civil coletiva em defesa de interesses individuais homogêneos de relevante caráter social, ainda que o objeto da demanda se refira a direitos disponíveis. 4. No caso concreto, é inegável o caráter social da discussão, que abrange inúmeros potenciais contratantes, de pequeno porte econômico (pequenas e microempresas), com destinatários finais hipossuficientes para a discussão individualizada (empregados das empresas), relacionado a direito social constitucionalmente reconhecido (direito à saúde). Reconhecida a legitimidade do MPDFT e a adequação da via eleita. 5. O mero fato de se tratar de discussão relacionada ao mercado regulador não atrai a legitimidade passiva da agência regulatória respectiva. Não se discute a regulação da ANS propriamente dita, e sim a validade de cláusulas insertas em contratos privados, à luz da legislação consumerista, a partir das circunstâncias fáticas dos contratantes do contrato de adesão. Rejeitadas as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e competência da Justiça Federal. 6. Incide no microssistema da tutela coletiva o princípio da efetividade, intimamente ligado ao valor social da ação civil pública enquanto instrumento de eliminação da litigiosidade de massa, capaz de dissipar infinitos processos individuais e de uniformizar o tratamento de casos individuais com o mesmo enquadramento, com expressivo papel no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Eventuais irregularidades na inicial recomendam a sua emenda. 7. Considerando que o objeto da ação civil pública se relaciona a contrato de adesão com cláusulas uniformes, em que as disposições impugnadas fazem parte do modelo contratual invocado e a causa de pedir é compatível com os pedidos autorais, não há se falar em inépcia da inicial. 8. A instrução processual na origem foi falha por ausência de decisão acerca da necessidade de emenda da inicial e de decisão saneadora. 9. Em se tratando de discussão complexa acerca de contrato de adesão, em sede de ação civil pública com pedido de eficácia em todo o território nacional, é imprescindível a fixação dos pontos controvertidos e das cargas probatórias das partes. 10. É necessário emendar a petição inicial para delimitar corretamente as cláusulas a serem apreciadas, pois um dos pontos controvertidos é justamente a interpretação das disposições contratuais atacadas. 11. Apelação conhecida. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa, inadequação da via eleita, litisconsórcio passivo necessário, incompetência e inépcia da inicial. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.Unânime.” Reitera a Apelante as preliminares de inépcia da inicial, cerceamento de defesa e incompetência da Justiça estadual, e, no mérito, sustenta a legalidade da cobrança, amparada em resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Diz haver risco de dano grava e de difícil reparação, ante a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.075), de que “É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original”, que previa que a sentença civil de ação civil pública fará coisa julgada erga omnes. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação. Conforme dispõe o art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo e, no caso, a sentença não se enquadra nas hipóteses de produção imediata dos efeitos previstos no § 1o. O art. 14 da Lei no 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, estabelece que “O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.” Justifica-se, pois, a concessão de efeito suspensivo, pelos mesmos fundamentos do indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo MPDFT, in verbis: “Ocorre que, em que pese os argumentos expostos na inicial, não se vislumbra o perigo de dano apontado pelo autor da ação. Com efeito, ao que tudo indica, as cláusulas contratuais já estão em vigência há bastante tempo e não é a propositura desta ação que, por si só, ocasiona o surgimento do alegado perigo de dano, a ponto de impedir que a ré possa exercer regularmente o direito ao contraditório. Não se alegue, ainda, que o não deferimento da tutela de urgência causa danos aos contratantes que pretendem rescindir o contrato, pois a propositura da ação civil pública não impede que os eventuais prejudicados possam discutir, em ação própria, as referidas cláusulas contratuais. Por outro vértice, não deve ser acolhida que a referida cláusula 'empurra' os consumidores para fora do sistema de saúde privado, haja vista que a cláusula impugnada refere-se, justamente, à cláusula de rescisão do contrato a pedido do contratante, ou seja, somente tem incidência após a manifestação de vontade de não mais permanecer como beneficiário do respectivo plano de saúde. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” (Id. 34445115) Ainda invoco as razões da decisão Id. 35129182, que concedeu efeito suspensivo à primeira Apelação. Malgrado tratar-se de contrato de adesão, a presente ação discute a validade das cláusulas referentes ao cancelamento de plano de saúde, o que não interfere de forma significativa na prestação de serviços aos consumidores. Lado outro, qualquer consumidor eventualmente afetado pode se socorrer do Poder Judiciário em ação própria em caso de lesão ao seu direito. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo à Apelação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para julgamento da Apelação. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora